Tribunal: TJSP
Processo: 1011259-59.2013.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A possibilidade de descontar dos vencimentos dos servidores públicos os dias não trabalhados, em virtude do exercício do direito de greve, ante a falta de norma regulamentadora é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no TEMA 531 - RE n. 693.456/RJ.
Manutenção da decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011259-59.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNESP - SINTUNESP e Agravado(s)
Unesp Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011259-59.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 50.035
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.035
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1011259-59.2013.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNESP SINTUNESP
AGRAVADA: UNESP UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A possibilidade de descontar dos vencimentos dos servidores
públicos os dias não trabalhados, em virtude do exercício do
direito de greve, ante a falta de norma regulamentadora é matéria
idêntica à examinada pela Suprema Corte, no TEMA 531 - RE n.
693.456/RJ.
Manutenção da decisão.
Trata-se de agravo interno (fls. 554/558) interposto contra
decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade da matéria decidida no acórdão, em conformidade com o
leading case RE n. 693.456/RJ Tema 531/STF.
Alegou o agravante, em síntese, a ilegalidade dos descontos
porque teriam sido efetuados sem qualquer decisão do Poder Judiciário
pela abusividade da greve da categoria.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o presente recurso como agravo
interno, nos termos do art. 1.030, § 2o do Código de Processo Civil.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a parcela da decisão agravada proferida em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo
Civil, é do seguinte teor:
O julgamento do mérito do RE no 693.456/RJ, Tema no
531, STF, DJe 19.10.2017, contém a seguinte tese:
A administração pública deve proceder ao desconto dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011259-59.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 50.035
3
de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve
pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do
vínculo
funcional
que
dela
decorre,
permitida
a
compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo,
incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por
conduta ilícita do Poder Público.
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente à
possibilidade de descontar dos vencimentos dos servidores público os dias
não trabalhados, em virtude do exercício do direito de greve, ante a falta
de norma regulamentadora é idêntica àquela examinada pela Suprema
Corte, no leading case RE n. 693.456/RJ Tema n. 531, em que restou
reconhecida a repercussão geral da matéria:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da
ação no recurso extraordinário em que reconhecida a
repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de
segurança. Servidores públicos civis e direito de greve.
Descontos dos dias parados em razão do movimento
grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em
parte, relativamente à qual é provido.
..........................................................................................
4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: A
administração pública deve proceder ao desconto dos dias
de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve
pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do
vínculo
funcional
que
dela
decorre,
permitida
a
compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo,
incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por
conduta ilícita do Poder Público.
Consigne-se, ainda, por oportuna, reprodução de ementa e
trecho do v. Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada -
verbis:
EMENTA: Ação civil pública. Restituição de descontos
efetuados em razão de greve. Servidores da UNESP.
Descontos efetuados com base em Ofício Circular da
entidade.
Ilegalidade
do
ato
administrativo
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1011259-59.2013.8.26.0053/50000 -Voto no 50.035
4
caracterizada. RE 693.456/RJ do STF, com repercussão
geral. 'Constitucionalidade do desconto dos dias parados
em razão de greve de servidor'. Ação improcedente. Recurso
não provido (fls. 356).
Ainda, no v. Acórdão da Turma Julgadora:
(...) Como mencionado no AI 2037978-89.2014.8.26.0000:
'O artigo 37, VII, da Constituição Federal deixa fora de
dúvida que a greve é fato legal, direito do trabalhador na
luta por suas reivindicações; afirma o direito de greve e
depois prevê que seu exercício se dará nos termos e limites
definidos em lei específica (cf EC 19/98). Logo, mesmo na
falta de lei complementar (cf. Lei n. 7.783 de 28.06.89, art.
16) que estabeleça os limites e discipline o exercício deste
direito, a greve não pode ser tida como ilegal, em princípio.
Não obstante, já decidiu o STJ em caso semelhante (RMS
2865-3-SC, 08.06.93, rel. Min. Vicente Cernicchiaro, RT
700/185) que a legalidade do exercício do direito não inibe
o desconto dos dias parados, ônus inerente ao movimento.
(...) Ademais, os descontos são amparados pelo disposto no
artigo 110, § 2o da LE no 10.261/68 e efetuados com base
em Ofício Circular expedido pela UNESP.
(...)não há que se falar em pagamento de contraprestação
ante a inexistência de serviço prestado tampouco se
evidencia caráter punitivo nos descontos efetuados (fls. 357
e 360).
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)